Tribunal: TJMT
Processo: 1012811-86.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012811-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA REGINA DA SILVA - CPF: 107.658.751-87 (RECORRENTE), TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - CPF: 691.974.071-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012811-86.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

6o Juizado Especial Cível De Cuiabá

Recorrente(s):

Ana Regina Da Silva

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADES COMPROVADAS. FATURA EVENTUAL DEVIDA. AR ASSINADO PELO CONSUMIDOR.

PROCEDIMENTO REGULAR ANEEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a concessionária de energia elétrica ao realizar a fiscalização da unidade consumidora do autor adotou os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, inexiste falha na prestação do serviço.

2. No presente caso, verifico foram realizadas duas vistorias, na Unidade Consumidora da parte autora que constatou as seguintes anormalidades na instalação elétrica mediante TOI’s (186935154 e ss) os quais constataram irregularidades
como desvio de energia no medidor de entrada, medidor com tampa perfurada e medidor defeituoso,
conforme se denota nos procedimentos juntados pela Energisa em sua defesa. Além do TOI juntado nos autos, também há fotografias das inspeções e histórico de OS, bem como a informação de que nas vistorias acompanhada pela funcionária da reclamante Sra Fátima, que assinou a primeira vistoria, tendo o reclamante recebido em sua residência a cópia da documentação atinente a segunda vistoria via
AR o qual está devidamente assinada pelo reclamante
. Em que pese a alegação de desconhecimento, esta foi colhida pelos correios na entrega do AR, não havendo que se falar em perícia.

3. Em que pese às alegações da parte Autora de que as cobranças referentes á recuperação de consumo são abusivas e ilegais, observo que restou comprovado que houve irregularidades na UC do consumidor sendo legítimas as faturas de cobrança a título de recuperação de consumo.

4. Ademais, de acordo com o histórico juntado pela concessionária de Energia pela defesa, por várias situações a fatura ficou abaixo de 300kWh, enquanto no período igualmente anterior a leitura variava entre 620 e 800 kWh, evidenciando assim o desvio de energia, de modo que, é cabível a recuperação do consumo da energia que não foi faturada corretamente.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
: “
No caso em comento, a reclamada pugna pela existência do débito, afirmando que uma inspeção realizada no dia 20/06/2022, verificou a concessionária que o sistema de medição havia sido adulterado, pois o equipamento se encontrava com desvio de energia no ramal de entrada, o que fazia com que uma parte do produto consumido não fosse registrado devidamente no período de 02/2022 a 06/2022, o que estava impedindo a medição da energia efetivamente consumida no imóvel. Ademais, a concessionária expediu o competente termo de ocorrência e inspeção de no 92145402 (id. 121798864), documento que reúne o máximo de evidências para demonstrar a anormalidade constatada no equipamento e registro fotográfico, tudo de acordo com a norma que regula os procedimentos administrativos de todas as concessionárias do país, que é a Resolução no 414/2010, editada pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Insta destacar que a requerida acostou as fotos realizadas no dia da inspeção (id. 121797525), demonstrado a existência “desvio de energia”, que beneficia a unidade consumidora de responsabilidade da autora, propiciando, assim, o desvio de energia elétrica porquanto o medidor não registra a verdadeira energia consumida. Aliado a isso, tem-se que o histórico de consumo (id. 121797531) revela a substancial diminuição de consumo no período da irregularidade apurada pela empresa requerida, constatando-se, assim, que a consumidora se beneficiou com o desvio de energia elétrica, pois o consumo nos meses anteriores oscilavam de 1.066kWh a 620kWh, e no período recuperado oscilou entre 182kWh a 455kWh. Posteriormente a constatação de desvio, a requerida procedeu à revisão de faturamento – a qual, é bom dizer, não se trata de uma multa imposta ao usuário, em relação ao período em que o consumo de energia discrepou da média habitual da unidade, forte nas disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL. Após a constatação do desvio, a requerida afirma que fora encaminhada à parte autora a carta de notificação de recuperação de consumo com a cópia do TOI, oportunizando assim o crivo do contraditório no procedimento administrativo à parte autora id. 121798848 – 121798855 e 121798856. Tendo a Concessionária observado o procedimento conforme o disposto no 129, da Resolução 414/2010, da ANEEL, constatando a irregularidade durante a inspeção, em razão de irregularidade externa ao medidor, nos fios condutores de energia, não há falar em ilegalidade no agir da distribuidora e necessidade da realização de perícia técnica judicial ou administrativa, vez que as fotos demonstram (id. 121797525).”.

6. Portanto, diante das provas produzidas e restando comprovado que há de fato irregularidades
como como desvio de energia no medidor de entrada, medidor com tampa perfurada e medidor defeituoso, da referida UC,
entendo que a fatura eventual de recuperação de consumo é legitima, fato que não enseja indenização a título de dano moral.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDO, revogando a tutela anteriormente concedida, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023